Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711100-78.2024.8.07.0007 RECORRENTE: A. S. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA ANDRADE SIQUEIRA MARQUES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAUDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS E PROCESSUAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos, ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a regularidade no cancelamento do plano de saúde individual da parte apelante/autora; (ii) a condenação a título de danos materiais e morais, em face do cancelamento indevido do plano de saúde; (iii) a aplicação de multa diária (astreintes), diante do descumprimento da decisão liminar; e (iv) a necessidade de declaração de nulidade de cláusulas contratuais que autorizem cancelamento unilateral sem notificação prévia. III. Razões de decidir 3.1. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano de saúde, conforme enunciado de Súmula n° 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 3.2. A rescisão unilateral do plano de saúde por adesão não observou as exigências previstas nas normas da Resolução ANS no 593 e no inciso II, artigo 13 da Lei n° 9.656/98. Referidas normas exigem a demonstração de não pagamento de, no mínimo, duas mensalidades consecutivas ou não, dentro do período de doze meses, e desde que o beneficiário tenha sido formalmente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3.3. O cancelamento indevido do plano de saúde, embora constitua descumprimento contratual, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade. 3.4. Não foram demonstrados elementos que evidenciem sofrimento, humilhação ou qualquer prejuízo à esfera íntima da autora que justifique indenização por dano imaterial. 3.5. A conduta da operadora de saúde foi enquadrada como inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial, afastando-se a responsabilidade civil por danos morais. 3.6. Apesar da interrupção indevida pelo plano de saúde, a consumidora continuou com tratamento multidisciplinar por sua conta próprio, eis que essenciais não apenas para sua saúde física e mental, mas também para seu adequado desenvolvimento cognitivo, comportamental e social, em especial na etapa decisiva de seu crescimento. 3.7. A operadora deve ser condenada ao ressarcimento dos valores despendidos para a manutenção do tratamento a título de danos materiais. 3.8. As cláusulas contratuais que não estão de acordo com as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Lei dos Planos de Saúde, por estipularem a possibilidade de suspensão/cancelamento unilateral sem observância de seus prazos e demais exigências, devem ser anuladas. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido. Tese: “1. O cancelamento indevido do plano de saúde ocorre quando não atendidas as exigências legais, podendo gerar a obrigação de ressarcimento por danos materiais. 2. Referido cancelamento configura descumprimento contratual, mas não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade da contratante e inexistindo prova de abalo extrapatrimonial relevante, afasta-se a reparação por dano imaterial.” A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço; b) artigo 51, incisos IV e XI, do CDC, sustentando a nulidade de cláusulas abusivas; c) artigo 927 do Código Civil, asseverando que o recorrido tem o dever de indenizar em razão da prática de ato ilícito. Alega a ocorrência de dano moral in re ipsa e sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 13 da Lei no 9.656/98, defendendo a vedação ao cancelamento unilateral e abusivo de plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto a apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Também não merece transcurso o apelo quanto à indicada violação aos artigos 51, incisos IV e XI, do CDC, 927 do Código Civil e 13 da Lei no 9.656/98, porquanto a análise da tese recursal demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004